Tribunal: STF
Processo: AP 2673
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JÚLIO CÉSAR BILLERBECK DOS SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma, desta SUPREMA CORTE (PET 12.126/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/3/2025), pela prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único, no art. 359-L, no art. 359-M, no art. 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Encerrado o interrogatório do réu, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do Código de Processo Penal).



    A Procuradoria-Geral da República requereu a juntada aos autos a Análise de Polícia Judiciária n. 197/2023 (eDoc. 76) e a Defesa não requereu diligências. 



    Em 2/7/2025, decretei a prisão preventiva de JÚLIO CÉSAR BILLERBECK DOS SANTOS, em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 81). E, em 8/7/2025, foi realizada a audiência de custódia (eDoc. 84).



    Em 14/7/2025, a Polícia Federal encaminhou o Relatório de Análise Judiciária nº 197/2025, concluindo que “a análise do item acima foi positiva quanto a presença de indícios e elementos relevantes para investigação” (eDoc. 103). 



    Em 21/7/2025, a defesa de JÚLIO CÉSAR BILLERBECK DOS SANTOS requereu a revogação da prisão preventiva do réu, salientando que, “analisando os documentos que seguem juntados a esta petição, verifica-se com clareza que o Requerente é pessoa primária de bons antecedentes, tem residência fixa; possui profissão definida com emprego em exercício. Tais comprovações, permitem concluir no sentido de que não há risco para a ordem pública ou inconveniente para a persecução penal com a soltura dele” (eDoc. 119).



    Em 22/7/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 121).



    Em 25/7/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento do pedido apresentado pela defesa de Júlio César Billerbeck dos Santos, mantendo-se incólume a prisão preventiva decretada” (eDoc. 131). 



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra(capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    No caso específico, mesmo em liberdade o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas, com notícia da prática de diversos descumprimentos do perímetro do monitoramento eletrônico por violação da área de inclusão e por fim de bateria (eDocs. 47, 64 e 75).  



    Observo que, intimado para justificar os descumprimentos das medidas cautelares impostas (eDoc. 48), JULIO CESAR BILLERBECK DOS SANTOS não só deixou de apresentar qualquer justificativa, como também persistiu violando as medidas cautelares, conforme nova comunicação de descumprimentos das cautelares (eDocs. 64 e 75). 



    No caso dos autos, mesmo em liberdade, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, com a violações do perímetro de monitoramento eletrônico e fim de bateria sem qualquer justificativa, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram eficazes para a garantia da aplicação da lei penal e ordem pública no caso posto.



    Além disso, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal, o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva.



    Assim, a situação fática que autorizou a decretação da prisão preventiva do réu permanece inalterada.



    No que diz respeito às alegações da Defesa, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 131):



    “A prisão preventiva é medida cautelar pessoal extrema, que deve observância a fundamentos e hipóteses dos arts. 311 e 312, caput, do CPP e que somente pode ser decretada quando, no caso concreto, não for possível a imposição de medidas cautelares a ela alternativas (art. 282, § 6º, c/c art. 319, ambos do CPP).



    A prisão preventiva decretada teve como fundamento o descumprimento das medidas alternativas, nos termos do art. 312, § 1º do CPP.



    Na presente hipótese, após a determinação de monitoramento eletrônico, o réu Júlio César Billerbeck dos Santos foi devidamente cientificado das obrigações que assumia com o uso da tornozeleira, dentre elas, informar de imediato qualquer falha no equipamento de monitoração e recarregar o equipamento, de forma correta, diariamente. (fl. 141). 



    Não obstante, conforme informado pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande/MS, Júlio César Billerbeck dos Santos descumpriu medidas cautelares, consistentes em fim de bateria, ocorridos em 21/5/2025, 24/5/2025, 25/5/2025, 30/5/2025, 1º/6/2025, 4/6/2025, 6/6/2025, 8/6/2025, 9/6/2025, 11/6/2025, 13/6/2025, 17/6/2025, 19/6/2025, 24/6/2025 e 29/6/2025, sem apresentar justificativas.



    Além disso, Júlio César Billerbeck dos Santos incorreu em diversas violações ao uso da tornozeleira, consubstanciadas na violação da zona de inclusão, pelo total de dez vezes.



    Esse cenário mostra a não observância das medidas cautelares anteriormente impostas e evidencia que não se trata de um descumprimento isolado, mas de diversas violações ao monitoramento eletrônico, revelando a completa negligência em cumprir as condicionantes alternativas à prisão, impostas na decisão que determinou a imposição cumulativa das medidas cautelares restritivas de direitos diversas de prisão.



    Assim, as medidas diversas da prisão (art. 319 e 321, do CPP) aplicadas no caso concreto, mostraram-se insuficientes para garantia da ordem pública, na medida em que foram ignoradas pelo monitorado, o que aponta para a necessidade da manutenção da segregação cautelar, nos moldes do art. 312, § 1º, do CPP.



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido apresentado pela defesa de Júlio César Billerbeck dos Santos, mantendo-se incólume a prisão preventiva decretada.”



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JULIO CESAR BILLERBECK DOS SANTOS , CPF nº 712.349.261-72.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente